Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Sob esse enfoque, mantém-se a condenação da parte apelada à reparação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos requerentes/apelantes.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.